Tribunal: TJSP
Processo: 1013805-18.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso, pelo que deve ser mantida. Afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Devolução de forma simples. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013805-18.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BARROS PEREIRA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
2
VOTO No: 9242
APELAÇÃO No: 1013805-18.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
MARIA
BARROS
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato
bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros.
Admissibilidade. Entendimento firmado no
REsp 973.827/RS, julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de
divergência entre a taxa contratada e a
efetivamente
cobrada.
Tarifas
administrativas.
Tarifa
de
cadastro.
Incidência do encargo admitida somente no
início da relação contratual, o que é o caso,
pelo que deve ser mantida. Afastada a
cobrança da tarifa de avaliação do bem,
nos termos das teses fixadas pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
3
STJ no julgamento dos Temas nos 958 e
972 dos Recursos Repetitivos. Devolução de
forma
simples.
Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a autora reformada a r.
sentença de fls. 89/92, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação revisional que envolve contrato de
financiamento para aquisição de veículo e a condenou no
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade concedida. Sustenta a apelante, em apertada
síntese, abusividade contratual; ilegalidade da capitalização de
juros; inconstitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963/200 e
no 2.170-36/2001; e, abusividade nas tarifas de cadastro e de
avaliação de bem.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
4
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
As partes contrataram um financiamento para
aquisição de veículo, em 20/04/2012, no valor total do crédito de R$
21.800,00, com juros remuneratórios pré-fixados (2,14% ao mês e
28,90% ao ano) e CET de 2,45% a. m. e 33,69% a.a., com
pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas no valor de R$ 697,50
(fls. 17/23).
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos negócios
jurídicos, sendo lícito o seu ajuste tanto em relações de consumo
(art. 54 do CDC) quanto em negócios civis (art. 423 e 424 do
CC/02). A vontade do aderente é limitada; entretanto, tal restrição
não implica, necessariamente, em um desequilíbrio contratual,
porquanto lhe resta aderir ou não. Mas adere quem quiser, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
5
que não se vê qualquer restrição a esta forma de contratar.
Assim sendo, não há exclusão do princípio da
autonomia da vontade, mas sim mitigação, pois remanesce a
possibilidade de não contratar. Não pode reclamar o apelante da
forma do contrato se a ele aderiu livremente.
No tocante à capitalização de juros, não se
observa qualquer ilegalidade na sua incidência.
Celebraram as partes cédula de crédito
bancário. Esta modalidade de contrato é título executivo criado pela
Lei no 10.931/04, que admite expressamente a capitalização de juros
(art. 28, § 1o, I), não havendo, na hipótese, a vedação de sua prática.
“Art. 28. A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o. Na cédula de crédito bancário poderão
ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
6
não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação;”
A respeito do tema, recentemente o Colendo
STJ, em recurso especial julgado sob a égide do art. 1.035 do NCPC,
deixou assentado o seguinte: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” A tese foi acolhida por unanimidade (cf.
RE n. 973.827-RS (2007/0179072-3), Rel. para o acórdão a Min.
Maria Isabel Gallotti).
Acontece, porém, que, no mesmo recurso foi
adotada, por maioria de votos, uma segunda tese no seguinte
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
A
discussão,
portanto,
acerca
da
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
7
põe.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar não terem eles limitação. O Colendo Supremo Tribunal
Federal sumulou o entendimento de que: “As disposições do
Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
(Súmula 596). Cita-se, ainda, o entendimento sumulado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382).
A Lei da Usura é fruto de uma época de um
Brasil agrícola, com safras anuais; daí a permissão do anatocismo
anual e a limitação dos juros a 12% ao ano. Com o advento da
Constituição Federal vigorante, a Lei no 4.595/64 foi inteiramente
recepcionada, desaparecendo o poder do CMN de tabelar juros. O
campo de ação da atividade governamental foi sendo reduzido
paulatinamente, e os juros estão hoje absolutamente liberados,
ressalvadas leis expressas limitativas e a abusividade econômica do
que não se cogita porquanto os juros contratados estão na média de
mercado. É só consultar os indicadores econômicos publicados pela
Imprensa, mormente nos jornais de grande circulação.
É evidente que o mercado financeiro não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
8
absolutamente livre; tem suas limitações legais, mas não se vê
violação de Lei alguma no caso. No mais, o E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, ao constatar a
questões idênticas nos contratos bancários que se submetem à
legislação consumerista, aplicando o disposto no art. 1.035, § 11o,
do NCPC, que visa a unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu: “I. a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 2.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto (...)”.
Não há abusividade, porém, no caso dos
autos.
Por força das respeitáveis decisões proferidas
pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no bojo do
Recurso Especial no. 1.578.526/SP e do Recurso Especial no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
9
1.639.320/SP, quando da afetação dos Temas nos. 958 e 972, dos
Recursos Repetitivos, foram suspensos todos os processos relativos às
causas cujo objeto litigioso versou sobre abusividade da cobrança, em
contratos bancários, a certa de “serviços prestados por terceiros,
registro do contrato e/ou avaliação do bem” e de tarifas de “inclusão
de gravame eletrônico”, “aditamento contratual” e “seguro de proteção
financeira”. Em 28/11/2018 e 12/12/2018, os Temas supracitados
foram julgados pelo Colendo STJ, culminando na desafetação dos
respectivos recursos especiais.
Relativamente à Tarifa de Cadastro, invoca-se
o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja relatoria
coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre outras, a
seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1- (Omissis). 2-
(...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (grifei).
Assim, depreende-se que a tarifa de cadastro contratada e elencada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
10
campo 5.5 pagamentos autorizados, no valor de R$ 695,00, cobrada
somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que
juridicamente permitida e seu valor não é abusivo.
Trata-se, ademais, de entendimento sumulado
no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem , não
obstante o valor cobrado (R$ 210,00) não seja abusivo, é certo que a
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação,
que comprovasse a efetiva prestação de serviço em questão. Assim, é
de se afastar a sua cobrança, pois, nos termos do julgado
supramencionado, “é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo
de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o
consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do
veículo), que não será necessariamente prestado”.
O caso, pois, é de procedência parcial da ação.
Com o resultado do presente recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-18.2019.8.26.0008 -Voto no 9242
11
sucumbência será recíproca e condena-se a parte autora a arcar com
o pagamento de 3/4 de custas e despesas processuais, devendo a
parte ré arcar com 1/4; bem como com cada parte arcar com o
pagamento de verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais) ao
patrono da parte contrária, observada a gratuidade concedida à
autora.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento para reformar em parte a r. sentença e afastar a cobrança
da tarifa relativa à avaliação do bem (R$ 210,00), valor este a ser
devolvido de forma simples, com atualização monetária contada da
data do desembolso, calculada pela Tabela Prática desta Corte até a
citação, quando passarão a incidir juros de mora. Sucumbência na
forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator